Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-38.2012.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000451-38.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 709.032.801-59 (APELANTE), CAIO CESAR FERNANDES SOUZA - CPF: 032.346.521-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000451-38.2012.8.11.0029

APELANTE: MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL, COM POSTERIOR RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS –
MERITO
: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL – ELEMENTOS QUE DENOTAM O COMÉRCIO IRREGULAR/CLANDESTINO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO
– PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA DOSIMETRIA – JUÍZO QUE APLICOU A PENA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, APÓS A MODIFICAÇÃO FEITA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – IMPOSSIBILIDADE – FATOS QUE OCORRERAM NO ANO DE 2012 –
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
–
QUANTUM
FINAL READEQUADO, REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de denúncia específica, que individualiza as características do réu e as circunstâncias do crime, inclusive com detalhamento de como o acusado camuflava o recebimento das armas de fogo e as comercializava sem autorização, constituem razões bastantes para proceder a sua abordagem e revista pessoal.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão do revólver no interior de uma das caixas encomendadas pelo apelante, aliado aos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

“[...]
A tipicidade subsiste, ainda que ausente a atividade comercial ou industrial, por força do disposto no parágrafo único do art. 17 da Lei n.o 10.826/03, que promove a equiparação entre o comércio e a fabricação em âmbito residencial
[...]” [TJMT, N.U 0005430-57.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022].

A desclassificação para o delito previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento é descabida quando os elementos produzidos na instrução processual convergem no sentido de que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de oito anos, previsto no art. 109, IV, do Código Penal.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Ocorrido o crime no ano de 2012, inviável o juízo sentenciante utilizar o
quantum
previsto no preceito secundário do tipo penal modificado por
lex posteriori
[Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime], sob pena de configurar a retroatividade da
novatio in pejus
, vedado em nível constitucional (CF, art. 5o, XL) e infraconstitucional (CP, art. 2o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000451-38.2012.8.11.0029

APELANTE: MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana/MT (autos n. 451-38.2012.811.0029 – Código 18946), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 17,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a ilegalidade da abordagem/revista pessoal e, por conseguinte, a nulidade das provas dela decorrentes, uma vez que a ação policial foi precedida de denúncia anônima, sem mandado de busca e apreensão, investigação prévia ou fundada suspeita em desfavor do acusado, tratando-se, no seu entender, de verdadeira pescaria probatória (
fishing expedition
). No
mérito
, pretende a absolvição do apelante, sob o argumento de que:
1)
as provas são frágeis para fundamentar o édito condenatório, haja vista que “
não há comprovação de que a caixa onde foi encontrada a arma de fogo seria direcionada ao apelante”
e que “
qualquer pessoa poderia ter posto o artefato naquela bagagem”
;
2)
o fato é atípico, porque não existem elementos que demonstrem ter a arma finalidade comercial ou ainda de que o agente estaria a comercializando. Quando não, verbera que a conduta melhor se adéqua ao delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2006 e, por conseguinte, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista o transcurso de tempo superior para extinguir a punibilidade do apelante.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita [doc. digital n. 190566176].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 191086159].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício para readequar a dosimetria da pena imposta [doc. digital n. 191911697].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000451-38.2012.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA REVISTA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS CIVIS E ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES.

MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES suscita, preliminarmente, a nulidade de sua abordagem e revista pessoal uma vez que inexistiu fundada suspeita para deflagração dos procedimentos policiais, notadamente porque:
1)

“a ação se deu unicamente em razão de denúncia anônima, sem que fosse previamente investigada para verificar sua verossimilhança
”;
2)
não houve expedição de mandado de busca e apreensão em seu desfavor, monitoramento ou campanas e a “
abordagem ocorrida era justamente para ‘pescar’ eventuais provas e incriminá-lo injustamente”.

Consigna ainda que, num primeiro momento, os agentes de segurança não encontraram nada de ilícito em seu poder, de modo que “
persistiram nas investidas, vindo a encontrar a arma de fogo e uma caixa que estaria dentro de um ônibus em outra cidade”
.

Por fim, sustenta que houve “
uma investigação indiscriminada sem objetivo certo, com o escopo ilícito de pescar uma prova para subsidiar a instauração do inquérito e, por conseguinte, deflagrar a ação penal”
, de modo que se faz necessário declarar a nulidade das provas produzidas no decorrer da instrução processual.

No respeitante à propalada nulidade, convém salientar que, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, a equipe de investigadores recebeu a informação de que MARCIVAL estaria ilegalmente comercializando armas de fogo na cidade, que receberia uma encomenda pela empresa rodoviária ‘Viação Xavante’ e, no interior de uma das caixas, haveria um revólver ocultado no meio de peças automotivas.

Consta ainda que os agentes de segurança realizaram campana na Rodoviária Municipal de Canarana/MT e flagraram o momento que MARCIVAL compareceu ao local para proceder a retirada dos produtos; contudo, após o apelante notar a presença dos investigadores, retirou apenas 5 (cinco) das 6 (seis) caixas que lhe estavam endereçadas.

Procedida à abordagem de MARCIVAL, os policiais solicitaram a nota fiscal dos produtos e, durante a checagem do documento, notaram que, de fato, se tratava de 6 (seis) pacotes, razão pela qual solicitaram apoio da Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira/MT para interceptar o ônibus, uma vez que o mesmo já havia seguido seu trajeto, deslocando-se para outro município.

Por fim, após a interceptação do veículo, os policiais localizaram a 6a (sexta) caixa endereçada à MARCIVAL e, no interior dela, encontraram a arma de fogo escondida entre as peças veiculares, confirmando a suspeitas e as informações inicialmente recebidas pelos investigadores de Canarana/MT.

Como se vê, a existência de denúncia específica, que individualiza o réu
e as circunstâncias do crime, inclusive com detalhamento do artifício utilizado para camuflar a arma de fogo e tratando-se de crime permanente, não há se falar na ilegitimidade da diligência policial, nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida [...].

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida [...]”

Sobre o tema, trago lições de Renato Brasileiro de Lima:

“
[...] A busca consiste na diligência cujo objetivo é o de encontrar objetos ou pessoas [...]. A apreensão deve ser tida como medida de constrição, colocando sob custódia determinado objeto ou pessoa. [...]
[A]
busca pessoal é aquela executada com contato direto com o corpo humano ou em pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como uma mochila ou um carro. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida [...]. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida [...] que constitua corpo de delito de uma infração penal. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos [...]
[deve]
ser aferido com base no que se tinha antes da diligência”
(Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2023, p. 794/795 e 809).

Colho ainda precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03 [...] BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. POR MAIORIA [...]
Nos termos do art. 240 e seguintes do CPP, é possível que se proceda à busca pessoal, diante de fundada suspeita
. Hipótese em que
os policiais receberam denúncia específica de que o réu estaria em determinado bairro
da cidade para efetuar cobrança relativa ao tráfico de drogas,
portando arma de fogo
.
Ao chegarem no local, os agentes notaram que a informação se mostrou verdadeira, pois o réu estava, de fato, naquele bairro, e, abordado, constataram que portava arma de fogo
.
A situação, claramente, não se enquadra nos casos, quais apontam os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, de abordagem por mero subjetivismo dos agentes da segurança. Idoneidade da revista pessoal
.
Crime permanente. Ilicitude afastada. Condenação mantida
[...]
(TJRS, Apelação Criminal, No 50008337620228210041, Quarta Câmara Criminal, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 26-10-2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI N.o 10.826/03. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENÚNCIA ESPECÍFICA. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. [...]
Presentes fundadas razões para a busca pessoal, calcadas em denúncia anônima específica, e por se tratar de crime permanente, como é o caso do porte ilegal de arma, afigura-se lícita à prova que ampara a condenação
[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.165702-4/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023)

Forte em tais razões,
afasto
a preliminar brandida.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 14 de fevereiro de 2012, MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES, vulgo ‘Chibiu’, recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A polícia civil recebeu informações de que MARCIVAL comercializava ilegalmente armas de fogo na comarca, de modo que as receberia camufladas em encomendas de peças de automóveis, endereçadas ao estabelecimento comercial do acusado [...]. Nesse ínterim, apurou-se que o acusado encomendou um revólver, que seria recebido na rodoviária de Canarana-MT.

Por esta razão, na data de 14 de fevereiro de 2012, no período vespertino, a polícia civil monitorou a chegada do ônibus que continha a encomenda de MARCIVAL. Todavia, ao chegar no local, nada de ilícito foi encontrado no ônibus. Não obstante, os policiais notaram que o acusado deixou astutamente de retirar 1 dos volumes encomendados.

Os policiais, então, apuraram que o volume, propositalmente esquecido pelo acusado continha 1 revólver calibre 38. [...] que seria revendido [...]. Assim, MARCIVAL foi preso em flagrante”
(doc. digital n. 185863312 – p. 9/10).

No que tange à absolvição [por ausência de provas ou atipicidade da conduta] ou a desclassificação do crime para o artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, os pedidos não comportam acolhimento.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletins de ocorrência, nota fiscal da quantidade de mercadorias [caixas] da empresa Xavante, relatório policial, auto de apreensão, anúncio da venda
online
de armas de fogo pelo acusado e fotos das caixas apreendidas (doc. digital n. 185863312 – p. 12, 13/14 e 32, 25, 27/29, 33/34, 40/41), laudo pericial de balística forense (doc. digital n. 185863313 – p. 59/62) e nos depoimentos de testemunhas.

O
exame elaborado pela Gerência Regional de Água Boa – Coordenadoria Regional de Barra do Garças/MT, atestou que “
trata-se de uma caixa de papelão utilizada comercialmente para acondicionar aparelho celular [...]. Também foram constatados na parte superior da tampa da caixa os seguintes manuscritos lançados com caneta esferográfica [...] Oficina Taurus [...] de Campinas, Adriano’. No interior desta caixa havia uma segunda caixa de papelão utilizada comercialmente para acondicionar aparelho MP4 [...]. Dentro dessa segunda caixa havia uma arma de fogo, do tipo revólver, da marca Smith & Wesson, calibre nominal .38, número de série 130800, impresso na parte inferior do cabo da arma, sendo de uso permitido [...]. Esta arma foi submetida à prova de tiro e foi observado o funcionamento normal dos mecanismos de propulsão e retenção do tambor, de engatilhamento e de disparo [...] o que permite concluir que quando dos exames, a arma encontrava-se em condições normais de uso e funcionamento, e eficiente para disparo com produção de tiros”

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial civil,
VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...]QUE recebeu a informação de uma pessoa que não quer se identificar, dando conta de que o suspeito ‘Chibiu’ estava comercializando armas nesta cidade há alguns meses, sendo que recebia as armas em meio a peças que ele encomendava para sua empresa conhecida como ‘Guia Autopeças’, nesta cidade; QUE a informação indicava ainda que ele receberia as armas de Goiânia e que vinham em ônibus da Viação Xavante; QUE o informante ainda declinou que na data de hoje o suspeito estaria recebendo mercadorias vindo de Goiânia e que no meio delas haveria pelo menos um revólver calibre 38; QUE o depoente iniciou as investigações chegando à identidade de MARCIVAL como sendo a pessoa conhecida pela alcunha de ‘Chibiu’; QUE também tomou conhecimento de que as mercadorias endereçadas a ele teriam ficado retidas na receita em Barra do Garças; QUE o depoente passou a monitorar a situação, tomando conhecimento do ônibus em que as mercadorias estariam sendo transportadas para esta cidade; QUE em companhia do IPC Alessandro passaram a monitorar a chegada do ônibus, a fim de apreender a arma e prender o suspeito; QUE, ao que tudo indica, o movimento do depoente foi notado e, por essa razão, quando a mercadoria chegou foram desembarcados apenas cinco volumes dos seis que estavam destinados ao suspeito; QUE, ao que parece o volume foi deixado propositalmente no ônibus, a fim de evitar a ação policial; QUE diante de tal suspeita, foi contatada a Delegacia de Ribeirão Cascalheira, solicitando diligências junto à rodoviária local; QUE com auxílio de funcionários e do gerente da Xavante, o volume endereçado ao conduzido foi apreendido por policiais de Ribeirão Cascalheira que constataram a existência da arma entre peças automotivas [...]”
(doc. digital n. 185863312 – p. 15/16).

Semelhantes são as declarações do investigador de polícia, ALESSANDRO DA MATA ARAÚJO (doc. digital n. 185863312 – p. 17).

O policial civil, CÁCIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS, lotado na Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT, noticiou:

“QUE

na noite do dia 14.02.2012, por volta das 19h recebeu um telefonema do Dr. MARCELO FERNANDES JARDIM; QUE Dr. MARCELO é Delega de Canarana-MT; QUE Dr. MARCELO solicitou que fosse até ao Terminal Rodoviário desta cidade; QUE deveria interceptar uma caixa que vinha de Goiânia-GO com destino a Canarana-MT; QUE caixa não foi desembarcada em Canarana; QUE suspeitava que na referida caixa tinha arma fogo; QUE se dirigiu até ao Terminal Rodoviário local; QUE pegou com o atendente do Guichê Viação Xavante a caixa indicada; QUE por ordem do Dr. MARCELO fotografou e abriu a caixa, QUE em seu interior existia várias peças de carro; QUE encontrou uma caixa que estava envolta com papel jornal de cor chumbo; QUE abriu o invólucro e dentro tinha uma caixa de máquina fotográfica que por sua vez estava dentro de uma caixa de MP4; QUE dentro da caixa [...] continha um revólver calibre 38; QUE a marca da mencionada arma é Smith & Wesson; QUE coronha do revolver está gravado a numeração 130800; QUE o citado revolver é de cinco tiro aparenta ser uma arma nova; QUE não foi localizado munição; QUE comunicou ao Dr. MARCELO sobre a presença da arma na caixa interceptada; QUE foi orientado pelo Dr. MARCELO a tomar medidas de praxe”
(doc. digital n. 185863312 – p. 42).

Sobre as investigações, a equipe policial da Delegacia de Polícia Civil de Canarana/MT elaborou relatório do qual transcrevo trechos para melhor elucidação dos fatos:

“Primeiro identificamos a pessoa apontada como autora do crime descobrindo se tratar de MARCIVAL DIVINO DA SILVA RODRIGUES, que veio para Canarana há aproximadamente cinco meses e que desde então, passou a atuar no comércio como proprietário do estabelecimento GUI AUTOPEÇAS na Avenida Mato Grosso. A denúncia que chegou a estes Investigadores de Polícia signatários dava conta de que o indivíduo comercializava armas de diferentes calibres, as adquirindo na cidade de Goiânia/GO no mercado negro. Pelo que soubemos inicialmente, "Chibiu" encomendava armas para abastecer o estoque para negociações futuras bem como sob encomenda em que o cliente tinha uma determinada exigência de calibre, modelo e cor. Em investigações descobrimos que "Chibiu" residiu por muito tempo na cidade de Goiânia/GO, tendo conhecido os potenciais fornecedores de armas de fogo naquela cidade.

Como a atividade no mercado de peças justificava encomendas constantes da cidade de Goiânia/GO, sua presença no terminal rodoviário de Canarana era freqüente [...].

[...] um informante nos relatou que [...] "Chibiu" estaria muito preocupado, pois em Barra do Garças, havia ocorrido um problema relacionado a tributos, tendo a mercadoria sido retida por algumas horas naquela cidade.

[...]

Salienta-se que, um dos funcionários da empresa Xavante que estava desempenhando a função de retirar as caixas do interior do bagageiro do ônibus é Wanderson conhecido pela alcunha de "Gordinho". Wanderson é irmão de WelenNara e trabalha no setor de cargas da empresa.

Um fato que merece ser consignado diz respeito a um comentário de um dos funcionários da empresa Xavante conhecido como "Paraná" em relação a "Chibiu", dizendo que o mesmo sempre foi muito amigo de todos ali, que quando o veículo de entrega da empresa estraga, "Chibiu" empresta o veículo de sua propriedade para que ocorram as entregas.

Teria sido mesmo um extravio de mercadoria?

Ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, quando perguntado a quem se destinava a arma encontrada dentro da caixa retirada em Ribeirão Cascalheira "Chibiu" nos disse que, a mesma seria entregue a pessoa de ADRIANO BECKER, que mora em Canarana e atua como contador. O relato de "Chibiu" coincidiu com o que nos disse o informante, anterior a abordagem, que citou o nome de ADRIANO como comprador do revólver. Ainda na Delegacia, quando lhe foi permitido o uso do aparelho celular para contato com um advogado (a) "Chibiu" ligou para uma pessoa e pediu que a mesma avisasse ADRIANO que havia dado problema”

MARCIVAL, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 185863312 – p. 18/19).

Dando continuidade às investigações, a autoridade policial colacionou um anúncio de venda de armamentos, extraída de um
blog
pertencente ao acusado e ouviu as testemunhas, ADRIANO KRIGER BECKER, WEMERSON AGUIAR DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, MAURÍCIO DA SILVA PEREIRA,
verbis
:

“
Adriano
:
QUE possui arma de fogo [...] e sabe manuseá-las; QUE as armas de sua coleção possuem registros junto aos órgãos competentes e que estão em nome do depoente; QUE não possui nenhum inimigo em Canarana [...] e as armas são de sua coleção por gostar de tê-las como coleção QUE: sua relação com a pessoa de MARCIVAL DIVINO DA SILVA é apenas profissional; QUE: vai com bastante frequência ao estabelecimento GUI AUTO PEÇAS, em razão de frequentemente ser solicitado ao local para prestar atendimento dando suporte técnico contábil; QUE: neste mês de fevereiro não adquiriu nenhuma mercadoria na cidade de Goiânia/GO; QUE: quando precisa de alguma peça seu automóvel adquire diretamente com a pessoa de MARCIVAL; QUE não solicitou a MARCIVAL que trouxesse qualquer mercadoria de Goiânia/GO junto as peças que o mesmo adquiriu para comercializar em seu estabelecimento; QUE: ao lhe ser apresentada a arma apreendida no dia 14 de fevereiro de 2012 e perguntado se sabia que arma era, declarou saber apenas de se tratar de um revolver, demonstrando conhecimento em seu manuseio; QUE: não encomendou a referida arma a pessoa de MARCIVAL, declarando desconhecer tal arma; QUE: ao lhe ser mostrada a caixa que continha a arma apreendida, sendo-lhe questionado porque havia o nome ADRIANO escrito, disse não fazer ideia da menção; QUE: na noite do dia 14 de fevereiro de 2012 não tomou conhecimento sobre a prisão de MARCIVAL; QUE: na data não se fazia presente em Canarana, estando na Fazenda de propriedade de seu sogro, que na mesma funciona telefonia móvel ( celular); QUE: após ser solto o depoente conversou com MARCIVAL no estabelecimento do mesmo, sendo o assunto em questão relacionado a contabilidade, mais especificamente, nota fiscal eletrônica; QUE: não faz ideia de por que em interrogatório informal MARCIVAL mencionou que a arma apreendida seria entregue a pessoa do depoente; QUE: não conhece nenhum funcionário da empresa VIAÇÃO XAVANTE em Canarana; QUE: não conhece WANDERSON filho da senhora SALOME funcionário do setor de cargas da empresa VIAÇÃO XAVANTE”
(doc. digital n. 185863312 – p. 48/49).

Wemerson
: QUE trabalha na empresa XAVANTE aproximadamente a um ano e seis meses, no setor de cargas; QUE: as encomendas que são remetidas para Canarana ficam sob a responsabilidade do depoente bem como, dos funcionários CLEIDE e PARANÁ; QUE: atualmente as mercadorias que são retiradas em Canarana possuem nota fiscal em nome da pessoa que procede a retirada; QUE: é praxe as mercadorias que tem destino Canarana, serem conferidas juntamente com a pessoa que a retira, em caso de estar faltando algum volume é realizado um relatório em que o motorista do ônibus dá ciente da falta, bem como os demais funcionários do setor firmam o referido relatório; QUE: em não sendo localizada a mercadoria que faltou a empresa XAVANTE reembolsa o cliente; QUE: não é comum o extravio de mercadorias na empresa XAVANTE: QUE: na data de 14 de fevereiro de 2012, estava juntamente com o colega de serviço CLEIDE realizando a retirada dos volumes que foram remetidos através da XAVANTE, especificamente no ônibus que fazia a linha Barra do Garças/Querência; QUE: na data de 14 de fevereiro de 2012 a responsabilidade em fazer a conferência do que constava no conhecimento e o que estava sendo entregue era dividida entre o depoente e seu colega CLEIDE: QUE conhece MARCIVAL conhecido pela alcunha de CHIBIU, de tê-lo visto retirando mercadorias na empresa XAVANTE; QUE: é sabedor que MARCIVAL já emprestou seu veículo para ser usado pelo setor de cargas da empresa XAVANTE quando o veículo da mesma apresentava problemas mecânicos, sendo o motorista o funcionário conhecido como PARANÁ; QUE: é bastante frequente a retirada de mercadorias pela pessoa de MARCIVAL junto ao setor de cargas da empresa XAVANTE; QUE: o mais comum é as entregas serem feitas diretamente a pessoa de MARCIVAL em sua loja, sendo que no dia 14 de fevereiro de 20120 depoente considera um dia atípico pois MARCIVAL ao invés de esperar a entrega foi até a empresa procurar pela mercadoria; QUE: na referida data MARCIVAL já havia feito contatos por telefone em que questionava se sua mercadoria já havia chegado, tendo o depoente falado com MARCIVAL; QUE: achou muito estranho MARCIVAL não ter reclamado a falta de um dos volumes, sendo que na nota que possuía e também no conhecimento da empresa XAVANTE constavam seis volumes, e em seu veículo MARCIVAL só colocara cinco volumes; QUE: é comum quando acontece de faltar algum volume, o cliente espera pelo próximo ônibus para certificar-se o referido volume não virá; QUE: ultimamente todas as mercadorias que tem origem de Goiânia/GO estão ficando retidas no posto fiscal da cidade de Barra do Garças/MT, inclusive as mercadorias de MARCIVAL; QUE: sempre que MARCIVAL recebe mercadorias estas lhe são enviadas da cidade de Goiânia/GO, nunca de outro lugar; QUE: especificamente em relação ao volume extraviado na data de 14 de fevereiro de 2012, o mesmo seria entregue a MARCIVAL no dia seguinte, quando o ônibus retornasse de Querência/MT passando por Canarana por volta de 10hs da manhã, horário de Brasília/DF; QUE; não tem conhecimento de que MARCIVAL tenha entrado em contato por telefone com o funcionário PARANÁ ou qualquer outro; QUE: assim que chegou em Canarana MARCIVAL trabalhava na empresa FERRERAUTO e que era comum retirar mercadorias em nome de CLEOMAR e JÁCSON que são da citada empresa; QUE: conhece a pessoa de ADRIANO BECKER sabendo que o mesmo é contador nessa cidade; QUE: não sabe se ADRIANO BECKER possui relação de amizade com algum funcionário da empresa XAVANTE; QUE: após a prisão e posteriormente ser solto MARCIVAL continua recebendo mercadorias através da XAVANTE, numa frequência de dois em dois dias, sendo que para a retirada tem utilizado um funcionário que trabalha consigo; QUE: após a data de 14 de fevereiro de 2012 não mais ocorreu nenhum extravio de mercadorias endereçadas a MARCIVAL, aliás, nem no passado houve situação semelhante”
(doc. digital n. 185863312 – p. 51/52)

Carlos
: é proprietário da Empresa Oficina de Armas Taurus Ltda- ME há cerca de 27 anos; Que não conhece a pessoa de MARCIVAL DIVINO DA SILVA, nem mesmo a pessoa conhecida pela alcunha de "CHIBIU”; Sua empresa trabalha apenas com conserto de armas, mas não revende armas; Que não tem conhecimento de nenhuma irregularidade da arma revólver, n° 130800, Marca Smith Wesson; Nem mesmo tem conhecimento de que a pessoa de MARCIVAL foi preso naquela cidade com essa arma; Sua empresa não trabalha com despacho de armas via transportadoras ou até mesmo viação de ônibus; Realmente não tem nada a dizer ou esclarecer sobre os fatos alegados na presente Carta Precatória”
(doc. digital n. 185863313 – p. 44).

Maurício
: Declara que é proprietário da Empresa Taurus Distribuidora e Auto Peças Ltda, e sua empresa não comercializa armas de fogo, mas somente peças e acessórios para veículos; Que conhece a pessoa de MARCIVAL DIVINO DA SILVA, pois é seu cliente, esclarece que sua empresa possui despacho de mercadorias, via transporte ou ponto de coleta; Teve conhecimento que MARCIVAL foi preso na cidade de Canarana/MT, mas somente ficou sabendo da prisão baseado na reportagem pela internet; Mas não tem conhecimento da arma despachada pelo ônibus supostamente pela sua empresa; Esclarece que essas mercadorias de MARCIVAL foram despachadas através de um ponto de coleta, estabelecido pelo cliente, que foi pego as mercadorias embaladas e não sabe dizer qual foi a transportadora; Mas esclarece que em nenhum momento despachou mercadorias para MARCIVAL por ônibus da viação Xavante; Sempre que despachava mercadoria para MARCIVAL por ponto de coleta e não direto na transportadora; Que sua empresa trabalha da seguinte forma, o cliente liga solicitando a mercadoria, para entregar em determinado local, e após essa entrega a mercadoria e novamente re-despachada ou não pelo cliente, o que sua empresa faz é somente a entrega da mercadoria por transportadora, e não via ônibus, depende da opção do cliente; Após MARCIVAL ser preso nunca mais foi procurado por ele; Que sua mercadoria quando é despachada é totalmente lacrada com identificação, onde a fita vem ressaltando a não violação da embalagem”
(doc. digital n. 185863313 – p. 51/52).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, VALDIVINO, ALESSANDRO, CÁCIO, ADRIANO, WEMERSON, MAURÍCIO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais civis, VALDIVINO, ALESSANDRO e CÁCIO, relataram:

“
Valdivino
: Lembro sim, em 2012, chegaram informações para a Polícia Civil de que o MARCIVAL possuía uma autopeças estava também atuando no comércio ilegal de armas de fogo. No dia que aconteceu essa apreensão [...] recebemos uma informação bastante precisa informando exatamente que no ônibus da viação Xavante chegaria uma encomenda para ele, umas caixas e no meio das peças teria uma arma de fogo que era encomenda de um suposto cliente aqui de Canarana. Esse ônibus ficou retido em Barra do Garças, na Receita Federal, as mercadorias passaram por fiscalização e tão logo soubemos que ela havia sido liberada, passamos a realizar campanas no terminal rodoviário aqui de Canarana [...], naquela época eu era muito conhecido na cidade e o Senhor MARCIVAL chegou para fazer a retirada das mercadorias [...] e percebeu a minha presença. Ele possuía um veículo com carroceria, foi ao guichê de cargas e fez a retirada de cinco caixas. O abordamos, solicitamos a nota fiscal e lá constava seis volumes. Só que, estranhamente, o MARCIVAL não contestou a falta de um volume. Recebeu de forma muito pacífica aquelas cinco caixas, o que nos deu a entender que ele, propositalmente, tinha deixado a caixa que possuía o objeto da investigação que era a arma de fogo. O ônibus estava indo para Ribeirão Cascalheira, foi solicitado apoio [...] o CÁCIO fez a diligência, apreendeu a caixa e no interior, como suspeitávamos [...] havia o revolver calibre 38. O MARCIVAL foi autuado em flagrante [...] na Delegacia [...] na frente dos policiais ele usou o telefone e pediu para a pessoa para quem ele ligou que informasse o ADRIANO BECKER que tinha dado problema. Nós tínhamos informações que a encomenda seria destinada a ele. Não logramos êxito em apreender outras armas de fogo, mas havia informação de que ele atuava nesse mercado.

Defesa
: Como que vocês ficaram sabendo que havia uma arma na bagagem?

Valdivino
: Recebemos a informação de uma pessoa que ouviu ele comentando que estaria chegando uma encomenda naquela data.

Defesa
: Em qual local que vocês pegaram essa bagagem que tinha arma?

Valdivino
: Na cidade vizinha [...] Ribeirão Cascalheira.

Defesa
: E por qual motivo se atribuiu a arma ao acusado?

Valdivino
: Pois o volume estava identificado para ele, eram seis na nota fiscal e justamente o que ele não tirou no Terminal, estava a arma de fogo. A arma estava desmuniciada. Foi solicitado à empresa Taurus informações a respeito da aquisição da arma, mas não posso precisar se a informação foi fornecida pela empresa”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Valdivino Vital Amordivino (testemunha) parte_001 a 003.mp4).

Alessandro
: Na época eu participei da ação na prisão dele [...]. Me recordo que nós tínhamos informação que ele estava comercializando armas de fogo em Canarana. Essas armas viriam pela empresa de ônibus. Tivemos a informação que estava chegando nesse dia [...] dentro de uma caixa que como ele comercializava também autopeças de veículos [...] e estaria dentro. Fomos à Rodoviária, no local eram cinco volumes que ele pegou [...] só que a encomenda dele eram seis volumes. O sexto volume [...] ficou dentro do ônibus e ele foi para Ribeirão Cascalheira. Nós vimos na guia de transporte que tinha um outro volume, acionamos a Delegacia de Ribeirão Cascalheira, e lá ao abrir a caixa tinha a arma de fogo.

MP
: No município foi apurado para quem ele venderia se ele faia aquele comércio?

Alessandro
: Esse revólver era do ADRIANO [...] era um rapaz que trabalhava, contador da cidade [...].

Defesa
: Essa denúncia como que ela se deu?

Alessandro
: Na época [...] tem onze anos, salvo engano foi algum informante, informação, passou pelo VALDIVINO, me contatou, fomos na rodoviária para interceptar. Logo após, isso foi em fevereiro, depois saí de férias em março [...] depois fui removido para Água Boa, não sei te falar se teve investigação posterior a isso.

Defesa
: Antes de identificar o produto teve uma investigação entre a denúncia [...] e os policiais terem pegado a arma de fogo?

Alessandro
: Para mim não. A minha parte na ação foi no momento do flagrante.

Defesa
: O senhor relembra o que atribui a arma na bagagem ao réu?

Alessandro
: As caixas de encomenda que ele fazia [...] ele que encomendou [...] essa mercadoria, estava no nome dele, conhecimento de transporte, nome da empresa dele, tudo vinculado a ele aí”
(arquivo digital – nome da mídia: Alessandro da Mara Arýjo (testemunha) parte_001 a 003.mp4).

Cácio
: 2012, quando ocorreu esse fato, estava lotado em Ribeirão Cascalheira [...] quando o Delegado de Canarana ligou informando que eles estavam numa investigação de comércio ilegal de arma e que tinha uma caixa que estava sendo transportada pelo ônibus da Viação Xavante era para ter sido entregue [...], a caixa passou direto e não descarregou e foi para Cascalheira. Ele solicitou que fôssemos ao guichê da empresa para pegá-la, que na informação era que teria uma arma de fogo nela [...]. Então fomos até a rodoviária, falamos com a funcionária da empresa e pegamos a caixa e abrimos, registramos, tinham várias peças de automóvel e dentro da caixa havia uma outra caixa embalada e dentro um revólver [...] aparentemente novo. Registramos todo o fato e comunicamos ao Delegado [...].

MP
: A arma estava escondida dentro das peças?

Cácio
: Isso.

MP
: A caixa estava no nome do MARCIVAL?

Cácio
: Sim [...] estava no nome dele para fazer a retirada.

Defesa
: Como o senhor ficou sabendo que tinha uma embalagem com arma?

Cácio
: Do Delegado de Canarana.

Defesa
: Tinha mais alguém com senhor abrindo a caixa e pegando a arma?

Cácio
: Tinha, se não me falha a memória, mais dois investigadores. A caixa retiramos no guichê da Rodoviária e foi levada para a Delegacia de Ribeirão Cascalheira”
(arquivo digital – nomes das mídias: Cýcio Roberto Alves dos Santos (testemunha) parte_001 e 002.mp4).

As testemunhas, WEMERSON, MAURÍCIO e ADRIANO, disseram:

“
Wemerson
: Ele era cliente da Xavante, eu trabalhava na carga, vinha mercadoria frequente para ele, duas ou três vezes na semana. Aí determinado dia, chegou a polícia, veio e prendeu ele, fiquei sabendo que era por conta de arma de fogo.

MP
: O senhor não chegou a mexer nas mercadorias?

Wemerson
: Não, só conferimos, ligamos para o cliente pegar.

Defesa
: Já aconteceu de alguma vez ter erro quanto a quantidade de bagagem, de mercadoria?

Wemerson
: As vezes vinha faltando [...] pois as peças dele vinham de Goiânia [...] era difícil, mas não era só com ele.

Defesa
: Quando está faltando, qual o procedimento?

Wemerson
: Nós ligamos na outra estação e solicitamos para ver se estava lá e eles mandavam no próximo ônibus.

Defesa
: Porque ficou faltando uma mercadoria, aí eu queria saber por que não foi entregue essa sexta mercadoria par ao acusado?

Wemerson
: Não lembro não. Dessa mercadoria faltando não fiquei sabendo não.

Defesa
: Quem normalmente faz o descarregamento?

Wemerson
: Era eu e mais dois [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Wemerson Aguiar da Silva (testemunha) parte_001 e 002.mp4)

Maurício
: Eu tive conhecimento dos fatos na época. Ele é um cliente nosso, do interior. A gente despacha mercadoria para ele. Despachamos para onde ele determina o local, diferente de um cliente de Goiânia, por exemplo que a gente entrega no endereço do CNPJ.

MP
: Quem faz o embalo das caixas?

Maurício
: Nossos colaboradores.

MP
: Foram enviadas umas caixas para ele no dia e dentre essas caixas, no interior dela tinha uma arma de fogo [...]. O senhor sabe dizer quem colocou, se era praxe, como isso aconteceu?

Maurício
: Aqui a gente trabalha [...] da seguinte forma [...], o cliente pede [...] ou mandamos direto no transporte ou o local onde ele pede. Esse cliente tinha um ponto de entrega de mercadoria [...], geralmente o cliente do interior tem um parente [...] mandar tudo num lugar só para fazer uma coleta só [...], nossa mercadoria é lacrada pelo lacre da Taurus e se ela é violada nesse decorrer a gente não tem conhecimento.

MP
: Não eram vocês que levavam na rodoviária?

Maurício
: Não. E a gente não manda mercadoria junto com a nossa [...].

MP
: Então ele sempre comprava de vocês, entregava em um local e desse local que colocava para a postagem?

Maurício
: Exatamente. A praxe dele. Não despachávamos diretamente para a transportadora [...].

Defesa
: O senhor já utilizou transporte da Viação Xavante para transferir peças para clientes?

Maurício
: A Xavante a gente entrega diretamente para eles. Quem escolhe o transporte é o cliente. Se falar que quer que mande para a Xavante, eu mando para lá. Eu não pago frete para o cliente [...].

Defesa
: Quais são os produtos que vocês vendem?

Maurício
: Distribuição de acessório para carro, lanternas [...] funilaria e pintura [...], tapete”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Mauricio da Silva Pereira (testemunha)_001 a 003.mp4)

Adriano
: Eu fiquei sabendo que ele foi preso por ter uma arma junto das peças [...], para falar sobre isso porque ele falou meu nome no corredor da Delegacia e eu não sei o porquê, o único contato que tive com ele foi porque sou contador, quando abriu a empresa dele passei orientações para ele [...] não tinha interesse em adquirir nada dele, pois armas de fogo que eu tenho são todas registradas na Polícia Federal.

MP
: Um dos policiais disse que no momento que ele foi preso, ele fez uma ligação e falou para avisarem ‘o ADRIANO’ que o negócio não tinha dado certo. O senhor tem algum motivo para ele atribuir a aquisição dessa arma especificamente ao senhor?

Adriano
: Não faço ideia o porquê ele atribuiu ao meu nome [...] foi a mesma informação que eu passei na Delegacia de Polícia.

Defesa
: O senhor já adquiriu algum produto com o acusado?

Adriano
: Não tinha relacionamento com ele [...].

Defesa
: O senhor falou que possuía algumas armas de fogo [...] quais?

Adriano
: São cinco armas registradas na PF [...]. Espingarda [...] carabina [...] pistola [...] rifle [...] desde 2009.

Defesa
: Tinha algum motivo para o senhor adquirir alguma arma escondida pelo réu?

Adriano
: Não, porque as armas que tenho são todas registradas e tenho CR para adquirir outras armas, mas não tenho motivo para adquirir às escondidas porque minhas coisas são todas certas”
(arquivos digitais – nomes das mídias: Adriano Kriger Becker (testemunha) parte_001 e 002.mp4)

O apelante confirmou que tem o apelido de ‘Chibiu’, mas em relação aos fatos preferiu, mais uma vez, permanecer em silêncio (arquivo digital – nome da mídia: Marcival Divino da Silva Rodrigues (rýu).mp4).

Como se vê, há elementos suficientes nos autos para a caracterização do crime praticado pelo apelante.

Os policiais civis narraram – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – terem recebido informações acerca do comércio ilícito de armas de fogo desempenhado pelo acusado no município de Canarana/MT e do
modus operandi
empregado por ele para adquirir, clandestinamente, os artefatos bélicos. Afirmaram que MARCIVAL possuía, à época, uma loja de autopeças e se valia das encomendas oriundas do comércio lícito para receber os armamentos ilicitamente. Asseveraram que o apelante receberia um lote de encomendas, por meio da empresa ‘Viação Xavante’, na rodoviária municipal da cidade e que, dentro de uma das caixas, estaria escondido um revólver. Relataram ter se deslocado para o endereço informado, fizeram campana no local e, no momento que viram MARCIVAL, decidiram proceder a sua abordagem; contudo, após notar a presença dos membros da guarnição, astuciosamente recolheu parte dos pacotes [5 (cinco) caixas] que lhe haviam sido endereçados. Informaram que, na abordagem procedida pela equipe, recolheram o comprovante de envio das mercadorias que estava em poder de MARCIVAL e certificaram que no documento constavam 6 (seis) caixas no nome dele. Disseram ter comunicado o ocorrido para os policiais da Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT, que interceptaram o ônibus e localizaram o 6
a
(sexto) pacote, o qual continha peças automotivas e a arma de fogo escondida, astuciosamente, no interior de outras 2 (duas) caixas. Por fim, enfatizaram que, no destacamento policial, MARCIVAL fez o uso do direito de comunicação da prisão [CF, art. 5
o
, LXII] e no telefonema dado avisou seu interlocutor que informasse a ADRIANO que “havia dado um problema no pedido”.

WEMERSON, funcionário da ‘Viação Xavante’, disse ser o encarregado pelos recebimentos das mercadorias no pátio da empresa e que foi o responsável por descarregar as caixas endereçadas ao apelante. Asseverou que MARCIVAL era bastante conhecido no ramo comercial e que ele, constantemente, recebia mercadorias pela empresa. Ao final, relatou que ficou sabendo da prisão do apelante porque a polícia encontrou uma arma de fogo entre as encomendas de peças automotivas que ele havia encomendado.

ADRIANO informou que tomou conhecimento dos fatos porque foi intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia. Afirmou não ter ciência do porquê o apelante declinou seu nome como sendo o ‘comprador’ da arma de fogo que foi encontrada pelos policiais. Acrescentou que o único contato que teve com MARCIVAL se deu quando prestou-lhe serviços para ‘abrir’ a empresa dele, haja vista trabalhar como contador no município. Disse não ter nenhum interesse em adquirir armas de fogo clandestinamente com o acusado, haja vista possuir diversos armamentos e que todos estão devidamente registrados perante os órgãos competentes.

MAURÍCIO declarou que trabalha em uma empresa de autopeças e que MARCIVAL era um dos clientes da empresa. Afirmou que as encomendas destinadas ao interior do Estado são deixadas em locais de coleta indicados pelos clientes e que o apelante tinha um ‘ponto de entrega’ em Goiânia. Ao final, declarou que “
não levava as mercadorias para a rodoviária e nem as despachavas diretamente para MARCIVAL”
, mas que todas eram entregues no local por ele declinado e que, a partir dalí, não tem conhecimento como os pacotes eram remetidos para ele.

Embora a defesa se apegue ao argumento de que a caixa – contendo o armamento – foi apreendida em outro município, sem “
comprovação de que seria direcionada ao apelante”
, a versão se encontra órfã nos autos, dissociada das provas produzidas.

Isso porque todos os policiais civis,
una voce
, contaram que a nota fiscal apreendida em poder do apelante discriminava a existência de 6 (seis) caixas e que ele, habilmente, abandonou a que continha o armamento, logo após visualizar a presença da guarnição na rodoviária municipal de Canarana/MT; contudo, o ônibus que realizava o transporte das encomendas foi interceptado pelos agentes policiais de Ribeirão Cascalheira/MT e o volume faltante acabou sendo apreendido e a arma de fogo localizada no seu interior.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que tange à atipicidade da conduta, sob o argumento de não haver elementos que comprovem ser o apelante comerciante de armas de fogo, o pedido não comporta acolhimento.

Ao reverso do argumento defensivo, os policiais civis foram enfáticos ao relatar que as informações recebidas noticiavam que MARCIVAL, habitualmente, estaria praticando o comércio clandestino ou intermediando a venda de armas de fogo, valendo-se de uma empresa de autopeças para receber os armamentos, escondidos no meio das encomendas de equipamentos automotivos.

Corroborando a mercancia ilícita, há nos autos cópia de uma postagem na
internet
anunciando a venda de armas de fogo vinculada ao apelante,
verbis
:

“
Vendo armas e munições!!

Promoção!!! Promoção!!! Promoção!!!

Revólver Smith & Wesson Model 60 – Preço: R$ 450,00

Na compra de 2 revólveres Smith & Wesson Model 60 você ganha INTEIRAMENTE GRÁTIS 1 caixa de munição .357 Magnum ou .38 Special com 50 unidades, além, é claro de receber em sua casa via FRETE GRÁTIS!

Obs: Cliente escolhe o brinde!

Não fique de fora!!!”
(doc. digital n. 185863312)

Não bastasse isso, a arma de fogo apreendida pelos policiais civis é bastante semelhante ao anúncio, haja vista se tratar de um revólver da marca
Smith & Wesson
, calibre nominal .38, modelo 37, com capacidade para 5 (cinco) tiros, oxidado, com cabo de madeira e em perfeitas condições de uso.

De outro lado, não há elementos que justifique a desclassificação do delito narrado na denúncia para a conduta prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

O crime do artigo 17, do mesmo diploma legal, não requer, necessariamente, que o agente possua estabelecimento comercial e nem que desempenhe atos relacionados à mercantilização dos instrumentos elencados na Lei n. 10.826/2003, sendo suficiente que pratique uma das inúmeras condutas descritas, entre elas a de
adquirir
,
receber
ou
expor à venda
.

Aliás, o tipo penal é reconhecido como um delito de mera conduta e de perigo abstrato. Nesse sentido, sua caracterização independe de resultado naturalístico, bastando a comprovação de um mínimo de evidência de que o agente queria desenvolver um comércio ilegal de armas, tal como caracterizado no caso em espeque.

Outrossim, a
“tipicidade subsiste, ainda que ausente a atividade comercial ou industrial, por força do disposto no parágrafo único do art. 17 da Lei n.o 10.826/03, que promove a equiparação entre o comércio [...] em âmbito residencial”
(TJMT, N.U 0005430-57.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se infere dos seguintes julgados dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 17, § 1o, DA LEI N. 10.826/03). INSURGÊNCIA DA DEFESA [...]
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 17, § 1o, DA LEI N. 10.826/03 PARA AQUELE DESCRITO NO ARTIGO 12 OU, ALTERNATIVAMENTE, 14 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM. CONDENAÇÃO PELO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES MANTIDA
[...]”
(TJPR, 2a Câmara Criminal - 0002543-62.2021.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - Julgado em 07.08.2023)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - INVIABILIDADE
[...] RECURSO NÃO PROVIDO [...]
Demonstrado que as armas de fogo
e munições
apreendidas
[...]
se destinavam ao comércio
, havendo, portanto, comprovação da materialidade e autoria do crime previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento,
improcedem os pleitos absolutório ou desclassificatório formulados no recurso
[...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.043674-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17 DA LEI No.10.826/2003]
[...] ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA [...] INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – LAUDO PERICIAL E PROVA PRODUZIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS UNÍSSONOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – PLEITO SUBSIDIÁRIO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO [...]
Diante de prova segura de autoria e materialidade do crime de comércio de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida de rigor
[...] Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03,
equipara-se ao crime de comércio de arma de fogo a prestação de serviços clandestinos
[...]
inclusive em residência
”
(TJMT, N.U 0004524-89.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [...]
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS
[...] CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO É
PLURISSUBSISTENTE E DE PERIGO ABSTRATO
[...] Não há falar em absolvição, quando as provas que equipam os autos, demonstram a responsabilidade do réu no cometimento do delito [...]”
(TJMT, N.U 0007405-95.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.826/03) [...]
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
[...]
ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA
[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar à acusada a autoria do crime de comércio ilegal de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida que se impõe [...]

Tendo a apelante praticado condutas descritas no tipo penal previsto no art. 17 da Lei 10.826/03, não há falar em atipicidade da conduta
[...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0481.19.000922-7/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

No que tange ao reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição, o pedido não comporta provimento.

A defesa assevera que, entre a data do crime [
14.2.2012
] e o recebimento da denúncia [
20.1.2020
], houve o transcurso do prazo legal previsto no artigo 107, IV, do Código Penal.

Entretanto, convém destacar que o marco ventilado pelo apelante não mais subsistia à época do cometimento do crime, uma vez que o §2o do artigo 110, do Código Penal, havia sido revogado pela Lei n. 12.234, sancionada em
5 de maio de 2010
.

Noutro giro, embora não tenha sido objeto de irresignação específica, verifico que a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante carece de ajustes.

Sem observar que o fato criminoso ocorreu nos idos de 2012, cujo tipo penal estabelecia penas de reclusão entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, e multa, o juiz acabou por aplicar o preceito secundário estabelecido pelo chamado Pacote Anticrime, que, alterando a Lei n. 10.826/2003, elevou a pena privativa de liberdade, fixando-a entre 6 (seis) e 12 (doze) anos.

A Lei nova não retroage para prejudicar o réu.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, o juízo sentenciante manteve neutras todas as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Dando continuidade, não constato a presença de agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento, de modo que a pena deve ser definitivamente fixada no seu patamar mínimo, qual seja, de
4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando o
quantum
reajustado da pena, aliado à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem modificar o regime inicial de cumprimento para o
aberto
.

Além disso, verifico o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal, razão pela qual
substituo
a reprimenda corpórea por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de concessão da justiça gratuita.

Embora a Defensoria Pública tenha apresentado sua resposta escrita à acusação em 22.8.2022, o apelante, no dia 7.12.2022, contratou advogado particular, o qual lhe representa até os dias atuais, inclusive com a interposição do presente Recurso de Apelação Criminal.

Depois, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo juízo da execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade e de multa, ficando o réu condenado à
4 (quatro) anos de reclusão
, no regime
aberto
, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024